Tribunal: STF
Processo: Ext 1775
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Extradição executória. Governo de Portugal. Crimes de lenocínio na forma continuada (art. 169, nº l, e art. 170, nº 1, ex vi do art. 30, nº 2, e agravante prevista no art. 75 do Código Penal português). Auxílio na imigração ilegal (art. 134-A, nº 1 e nº 2, do Decreto-Lei nº 34/03, por referência ao art. 183, nº l e nº 2, da Lei nº 23/07, por convolação, por referência aos arts. 30, nº 2; 75 e 76 do Código Penal Português). Crime sem conotação política. Requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade preenchidos na espécie (art. 82, inciso VI, da Lei nº 13.445/17). Prescrição. Não ocorrência, tanto da óptica da legislação alienígena quanto da óptica da legislação penal brasileira. Entrega condicionada ao juízo discricionário do Presidente da República e à anuência pelo Estado Requerente. Compromissos descritos no art. 96 da Lei nº 13.445/17. Pedido deferido.



    1. Pedido formulado com base na Convenção de Extradição entre os Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada em 23 de novembro de 2005 e promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19 de fevereiro de 2013.



    2. O Estado requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados no mandado de prisão expedido, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado em seu território, estando o caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17.



    3. Pedido formal de extradição devidamente apresentado pelo Estado Requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de captura expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica nos documentos juntados, devidamente traduzidos.



    4. O crime não possui conotação política, o que afasta, portanto, a vedação do art. 82, inciso VII, da Lei nº 13.445/17.



    5. Os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade estão presentes na espécie, uma vez que se imputa ao extraditando a prática do crime de lenocínio na forma continuada (art. 169, nº l, e art. 170, nº 1, ex vi do art. 30, nº 2, e agravante prevista no art. 75 do Código Penal português) e auxílio à imigração ilegal (art. 134-A, nº 1 e nº 2, do Decreto-Lei nº 34/03, por referência ao art. 183, nº l e nº 2, da Lei nº 23/07, por convolação, por referência aos arts. 30, nº 2; 75 e 76 do Código Penal português). 



    6. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a perspectiva da legislação brasileira, tendo em vista que “o tempo de prisão cautelar não pode ser computado para efeito de prescrição” (HC nº 96.287, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 22/5/09).



    7. O Supremo Tribunal Federal não é competente para analisar pedido de transferência de execução da pena do extraditando para o Brasil. De acordo com a Segunda Turma da Suprema Corte, “o pedido do extraditando interessado em cumprir pena no Brasil deverá ser endereçado ao Estado requerente, que, se o acolher, encaminhará o exequatur à homologação do Superior Tribunal de Justiça” (Ext nº 1.718, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/11/23).



    8. Extradição deferida, ficando condicionada a entrega do extraditando ao juízo discricionário do Presidente da República e à anuência pelo Estado requerente com os compromissos descritos no art. 96 da Lei nº 13.445/17.